Tribunal: TJMT
Processo: 1010760-55.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010760-55.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Substituição Tributária, Repetição de indébito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0012-35 (APELANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (APELADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), SILVIA DILCELLI FONTANA - CPF: 010.027.999-61 (ADVOGADO), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0012-35 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (APELANTE), SILVIA DILCELLI FONTANA - CPF: 010.027.999-61 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), ISABELA CARDOSO - CPF: 106.098.999-96 (ADVOGADO), ISABELA CARDOSO - CPF: 106.098.999-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA., E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. ICMS E ICMS-ST EM OPERAÇÕES COM AEHC. SENTENÇA NULA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, §1º, IV, DO CPC. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. ART. 1.013, §3º, IV, DO CPC. QUESTÃO DE DIREITO SUFICIENTE PARA IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO ICMS-ST NAS OPERAÇÕES INTERNAS DE AEHC. ART. 485 DO RICMS/MT (REDAÇÃO ORIGINÁRIA — DECRETO 2.212/2014). ATRIBUIÇÃO À DISTRIBUIDORA. AUSÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA PARA A PRETENSÃO RESTITUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA USIMAT PROVIDO. RECURSO DA SIMARELLI PREJUDICADO.

I - CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por USIMAT Destilaria de Álcool Ltda. e Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda. contra sentença proferida em terceira passagem dos autos pela 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, em cumprimento ao acórdão anterior desta Câmara (ID 320675362), reiterou a condenação da USIMAT ao ressarcimento de R$ 611.757,66 com base em laudo pericial complementar.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença padece de nulidade por deficiência de fundamentação ao ignorar a contradição interna do laudo pericial complementar e os argumentos técnicos da USIMAT; (ii) saber se, declarada a nulidade, o processo está em condições de imediato julgamento do mérito pelo Tribunal; e (iii) definir se, à luz do art. 485 do RICMS/MT em sua redação originária (Decreto 2.212/2014), a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST nas operações internas de AEHC era da distribuidora, circunstância que afastaria a pretensão restitutória da Simarelli independentemente da apuração pericial sobre a duplicidade de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é nula por deficiência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, ao ignorar os argumentos técnicos da USIMAT sobre a contradição interna do laudo complementar e limitar-se a registrar que "o perito não mudou sua conclusão", sem apreciação específica do conteúdo do laudo complementar.

4.

Declarada a nulidade por deficiência de fundamentação (art. 1.013, §3º, IV, do CPC), o processo está em condições de imediato julgamento do mérito, pois a questão jurídica da responsabilidade tributária pelo ICMS-ST — já pacificada por esta Corte — é suficiente para a resolução da controvérsia, tornando desnecessária a reabertura da instrução probatória.

5.

Nos termos do art. 485 do RICMS/MT em sua redação originária (Decreto 2.212/2014), vigente à época dos fatos, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST nas operações internas de saída de AEHC era atribuída ao estabelecimento distribuidor, conforme entendimento consolidado pela Primeira Câmara de Direito Privado desta Corte (AC 1000658-51.2021, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 18/02/2025).

6.

Sendo a responsabilidade pelo ICMS-ST da própria distribuidora, não há causa jurídica para a pretensão de ressarcimento dirigida à usina, independentemente do que se apure sobre eventual duplicidade de destaque nas notas fiscais, pois o imposto era obrigação própria da Simarelli e não encargo transferido indevidamente pela USIMAT.

7.

A existência de autuação fiscal pela SEFAZ/MT e adesão a parcelamento (REFIS) pela Simarelli quanto ao período de 2015 reforça que o ICMS-ST era obrigação da distribuidora, não da usina — sendo inadmissível que a Simarelli exija ressarcimento da USIMAT por tributo que era de sua própria responsabilidade recolher.

8.

Quanto ao período de 2013 a 31/12/2014, a redução a zero da base de cálculo do ICMS-ST pelo §4º do art. 36 do Anexo V do RICMS/MT implica que, nesse período, não havia ICMS-ST a ser recolhido pela distribuidora, inexistindo, portanto, qualquer cobrança indevida a título de substituição tributária passível de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de Apelação da USIMAT provido. Sentença cassada por nulidade. Mérito julgado diretamente pelo Tribunal (art. 1.013, §3º, IV, do CPC). Pedido julgado improcedente. Recurso da Simarelli prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A sentença que, diante de laudo pericial com contradição interna objetiva — perito que reconhece erro metodológico, reaplica fórmula correta e obtém valores substancialmente distintos, mas mantém conclusão anterior sem justificativa aritmética —, limita-se a registrar que 'o perito não mudou sua conclusão', incorre em nulidade por deficiência de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC). 2. Declarada a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação (art. 1.013, §3º, IV, do CPC), o Tribunal deve julgar imediatamente o mérito se o processo estiver em condições de imediato julgamento, prescindindo de nova instrução quando a questão jurídica já estiver pacificada e for suficiente para a resolução da controvérsia. 3. Nos termos do art. 485 do RICMS/MT em sua redação originária (Decreto 2.212/2014), a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST nas operações internas de saída de AEHC era atribuída ao estabelecimento distribuidor, razão pela qual não há causa jurídica para a pretensão de ressarcimento dirigida à usina produtora."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA.
E por
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
Ambos contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, nos autos da Ação de Restituição de Valores com Pedido de Danos Materiais ajuizada pela
SIMARELLI
, que, em segunda passagem dos autos pelo juízo de origem após a anulação determinada por esta Câmara no acórdão de ID. 320675362,
julgou novamente procedente o pedido inicial
, condenando a
USIMAT
ao ressarcimento de R$ 611.757,66, com incidência da taxa SELIC a partir de 31/12/2024 (
vide
sentença de ID. 357955352).

Por suas razões recursais de ID. 357955362, a
USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA.
Alega,
preliminarmente
,
nulidade da sentença por persistência do vício pericial
, ao argumento de que o laudo complementar produzido em cumprimento à determinação desta Câmara permaneceu omisso quanto a aspectos técnicos essenciais, notadamente quanto à equivalência entre os valores destacados nas notas fiscais a título de ICMS e ICMS-ST e o ICMS próprio da usina apurado sobre o PMPF. Sustenta, ainda,
deficiência de fundamentação da sentença
(art. 489, § 1º, IV, do CPC), pleiteando a substituição do perito judicial e a realização de nova perícia (arts. 468, inc. I, e 480 do CPC). No
mérito
, pleiteia a
improcedência do pedido autoral
, sustentando que a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST, à luz da redação do art. 485 do RICMS/MT vigente em 2014 e 2015, era da distribuidora, e que a soma dos valores destacados nas notas fiscais corresponde, integralmente, ao ICMS próprio da usina sobre o PMPF, invocando, como precedente paradigma, o julgado da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal proferido na Apelação Cível n. 1000658-51.2021.8.11.0046 (ALFA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. EPP x USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA.), Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 18/02/2025.

A Apelada
SIMARELLI
apresentou contrarrazões de ID. 357987894, pugnando pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento integral do recurso, ao fundamento de que o laudo complementar é robusto, que a controvérsia metodológica não infirma a duplicidade de pagamento documentalmente comprovada e sustentando, ainda, a inaplicabilidade do precedente paradigma invocado pela USIMAT por suposta distinção fático-probatória, especialmente quanto à existência, no caso sub judice, de autuação fiscal e adesão a parcelamento, circunstâncias ausentes no julgado da Primeira Câmara.

Por sua vez, a
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
Interpôs Apelação ao ID. 357955359, insurgindo-se
exclusivamente
quanto ao termo inicial dos juros moratórios. Sustenta que a aplicação da taxa SELIC apenas a partir de 31/12/2024 desconsidera o lapso superior a uma década entre os pagamentos indevidos e o julgamento, invocando a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça e, subsidiariamente, a aplicação dos juros desde a citação (art. 405 do Código Civil).

A igualmente Apelada
USIMAT
apresentou contrarrazões no ID. 357955367, sustentando a inaplicabilidade da Súmula n. 54 ao caso, por se tratar de pretensão de natureza tributária (repetição de indébito), à qual incidiria a Súmula n. 188 do mesmo Tribunal Superior.

Recursos tempestivos (Ids. 357955361 e 357955366) e devidamente preparados
(Ids. 357955357 e 357955358).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

I. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 489, §1º, IV, DO CPC)

Cuida-se da terceira passagem destes autos por esta Quinta Câmara de Direito Privado. Por ocasião do primeiro julgamento (acórdão de ID 320675362, sessão de 07/10/2025), foi acolhida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela USIMAT, com fundamento na omissão do juízo de origem em apreciar pedido de esclarecimentos formulado ao perito judicial, nos termos do art. 477, §2º, I, do CPC.

Determinou-se, por consequência, o retorno dos autos à origem para que o
expert
se manifestasse sobre dois pontos técnicos específicos: a redação aplicável do art. 485 do RICMS/MT à época dos fatos (2014/2015) e a metodologia de cálculo do ICMS próprio da usina sobre o PMPF, conforme o §2º do art. 35 do Anexo V do RICMS/MT.

Em cumprimento, sobreveio o laudo pericial complementar de ID 357954997, seguido de manifestações das Partes (IDs 357955350 e 357955351) e nova sentença (ID 357955352), que reiterou a procedência integral do pedido autoral.

Compulsando o laudo pericial complementar,
verifico que o vício persiste
— e o juízo de origem novamente deixou de enfrentá-lo.

Em relação ao quesito 1 (redação do art. 485 do RICMS/MT), o perito transcreveu o dispositivo mas concluiu, em postura técnica que reputo insuficiente, que "
a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS pode ser da usina e da distribuidora
", acrescentando que se trataria de "
matéria de direito
", não competindo ao técnico "
o entendimento final
". Tal resposta, com a devida vênia, não cumpre o dever técnico imposto pelo art. 477, §2º, I, do CPC, tampouco satisfaz a determinação contida no acórdão anterior.

Mais grave, contudo, é a constatação relativa ao quesito 2. Nesse ponto, o perito reconheceu expressamente o erro metodológico ("
Assiste razão à requerida
"), refazendo os cálculos pela fórmula correta (PMPF × quantidade × 25%) e apresentando nova planilha integralmente reformulada para todas as 55 notas fiscais examinadas.

Pela metodologia originalmente empregada (valor do produto × alíquota de 25%), o
expert
havia apurado o ICMS próprio da usina em R$ 923.975,30. Pelo recálculo com a fórmula legalmente exigida (PMPF × quantidade × alíquota de 25%), o mesmo ICMS foi reapurado em R$ 1.375.000,23 — diferença superior a R$ 451.025,00. Esse valor, significativamente, coincide em ordem de grandeza com o próprio montante de R$ 451.024,96 identificado no laudo originário como "ICMS-ST destacado" nas notas fiscais.

Todavia, ao finalizar o laudo complementar, o perito consignou: "
rerratificando o Laudo Pericial id. 182064773, informando que alteração no entendimento deste técnico depende de determinação expressa do MM. Juiz, portanto, mantemos os resultados apurados
."

O perito, portanto: reconheceu o erro metodológico; refez os cálculos com a fórmula correta; chegou a valores expressivamente distintos com diferença que coincide em ordem de grandeza com o próprio objeto da pretensão autoral;
mas manteve o resultado final original (R$ 611.757,66) sem justificar aritmeticamente a compatibilização
.

Essa contradição foi objetivamente identificada e demonstrada pela USIMAT em sua manifestação de ID 357955351, na qual, mediante exemplificação aritmética da Nota Fiscal nº 12.303, demonstrou que os números refeitos pelo próprio perito conduziriam a conclusão diversa daquela mantida no encerramento do laudo.

A sentença recorrida ignorou completamente essa manifestação. Limitou-se a registrar que "
o perito não mudou sua conclusão
", sem apreciar o conteúdo do laudo complementar nem enfrentar os apontamentos técnicos da USIMAT.

Data venia
, tal omissão viola o dever de fundamentação adequada previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC, segundo o qual não se considera fundamentada a decisão que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado". Confira-se, nesse sentido, o entendimento desta própria Corte:

"A decisão agravada, ao homologar o laudo sem enfrentar tais vícios, incorreu em deficiência de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC)."
(TJMT, RAI 1030657-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/11/2025)

A nulidade da sentença, por deficiência de fundamentação, é medida que se impõe.

II. DO JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO — ART. 1.013, §3º, IV, DO CPC

Declarada a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação (art. 1.013, §3º, IV, do CPC), caberá ao Tribunal decidir desde logo o mérito,
se o processo estiver em condições de imediato julgamento
.

No presente caso, entendo que o processo está sim em condições de imediato julgamento — não porque a controvérsia fático-contábil esteja resolvida, mas porque
a questão jurídica da responsabilidade tributária pelo ICMS-ST, já pacificada por precedente desta Corte, é suficiente para a improcedência do pedido, tornando desnecessária a realização de nova perícia
.

Explico.

A pretensão autoral da Simarelli pressupõe, logicamente, que o ICMS-ST cobrado pela USIMAT nas notas fiscais fosse encargo que, por lei, competia à usina suportar — e que, ao transferi-lo ao preço pago pela distribuidora, a USIMAT enriqueceu sem causa às expensas da Simarelli. Esse é o núcleo da causa de pedir: pagamento indevido de encargo alheio.

Se, contudo, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST era, nos termos da legislação vigente à época dos fatos, da própria distribuidora — e não da usina —, o pedido de restituição carece de fundamento jurídico, independentemente do que se apure sobre a metodologia de cálculo ou a natureza dos valores destacados nas notas fiscais. A questão pericial (duplicidade de cobrança ou não) pressupõe que o ICMS-ST fosse encargo da usina; se era encargo da distribuidora, a discussão pericial perde seu objeto.

Essa questão jurídica — quem era o responsável pelo ICMS-ST nas operações de AEHC em 2013–2015 — não depende de perícia. É
questão exclusivamente de direito
, resolvível pela análise da legislação tributária aplicável, e já foi objeto de pronunciamento desta Corte.

A teoria da causa madura pode ser aplicada pelo Tribunal
ad quem
desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem necessidade de dilação probatória. No caso, a questão jurídica suficiente para a resolução definitiva da lide está madura para julgamento. Procedo, portanto, ao exame do mérito.

III. DO MÉRITO — DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO ICMS-ST NAS OPERAÇÕES INTERNAS DE AEHC

III.1. O quadro normativo aplicável

As operações de aquisição de AEHC pela Simarelli ocorreram em dois períodos com regimes distintos:

Período 1 — 09/04/2013 a 31/12/2014:
vigorava o §4º do art. 36 do Anexo V do RICMS/MT, que previa redução a zero da base de cálculo do ICMS-ST nas operações internas com AEHC submetidas ao regime de estimativa segmentada. Nesse período,
não havia ICMS-ST a ser recolhido
— a base de cálculo era zero — de modo que qualquer destaque de ICMS nas notas fiscais, se a título de substituição tributária, era formalmente indevido por ausência de fato gerador.

Período 2 — 01/01/2015 em diante:
com a revogação do benefício fiscal, o ICMS-ST voltou a incidir. A questão que se coloca, para esse período, é: quem era o responsável pelo recolhimento? A resposta está no art. 485 do RICMS/MT em sua redação originária.

III.2. O art. 485 do RICMS/MT e a responsabilidade da distribuidora

Em sua redação original, introduzida pelo Decreto 2.212/2014 e vigente à época dos fatos de 2015, o art. 485 do RICMS/MT dispunha que ficava
atribuída ao estabelecimento distribuidor a responsabilidade pelo recolhimento do imposto devido, na hipótese de substituição tributária, nas operações de saída interna de álcool etílico hidratado combustível (AEHC)
.

Essa redação foi posteriormente alterada pelos Decretos 1.223 e 782, ambos de 2021 — modificação que o laudo pericial originário equivocadamente aplicou retroativamente, como corretamente identificou esta Câmara no acórdão anterior.

A interpretação do art. 485 do RICMS/MT em sua redação originária é questão jurídica sobre a qual esta Corte já se pronunciou de forma expressa. Na Apelação Cível nº 1000658-51.2021.8.11.0046 (Alfa Distribuidora de Petróleo Ltda. EPP × USIMAT Destilaria de Álcool Ltda.), a Primeira Câmara de Direito Privado fixou entendimento que merece integral adesão:

"2. Nos termos do art. 485 do Regulamento do ICMS/2014, 'fica atribuída ao estabelecimento distribuidor a responsabilidade pelo recolhimento do imposto devido, na hipótese de substituição tributária, nas operações de saída interna de álcool etílico hidratado combustível (AEHC), prevista no artigo 484.' 3. Sendo o dever de pagamento da parte autora [distribuidora], não cabe pedir o ressarcimento contra a ré [usina] do valor recolhido."
(TJMT, AC 1000658-51.2021.8.11.0046, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2025)

O precedente guarda estreita identidade subjetiva e temática com a presente demanda: figura no polo passivo a mesma USIMAT Destilaria de Álcool Ltda. e a controvérsia versa sobre idêntica questão — a responsabilidade tributária pelo ICMS-ST nas operações internas de AEHC entre usina e distribuidora, à luz do art. 485 do RICMS/MT em sua redação originária.

A identidade de objeto, de partes (polo passivo) e de fundamento normativo torna este precedente não apenas relevante como
vinculante para o cotejo de coerência e integridade da jurisprudência desta Corte
, nos termos do art. 926 do CPC.

III.3. A consequência jurídica: ausência de causa para a pretensão restitutória

Estabelecida que a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST nas operações de 2015 era da distribuidora (Simarelli), e não da usina (USIMAT), a pretensão restitutória da Simarelli carece de causa jurídica.

A lógica da pretensão autoral pressupõe o seguinte silogismo: (a) o ICMS-ST era encargo da usina; (b) a usina cobrou esse encargo da distribuidora embutido no preço; (c) logo, a distribuidora pagou encargo alheio e tem direito à restituição. Esse silogismo colapsa na primeira premissa: o ICMS-ST, nos termos do art. 485 do RICMS/MT, era encargo da própria distribuidora.

Se a Simarelli era a responsável pelo recolhimento do ICMS-ST, e a USIMAT destacou esse valor nas notas fiscais e o transferiu ao preço, duas hipóteses se apresentam: ou a USIMAT estava apenas formalizando nas NFs a obrigação tributária que incumbia à Simarelli (destaque meramente declaratório), sem cobrança autônoma; ou, caso haja duplicidade, a questão é entre a Simarelli e o Fisco Estadual — não entre a Simarelli e a USIMAT. Em nenhum dos dois cenários a USIMAT seria devedora de ressarcimento à Simarelli.

A existência de autuação fiscal pela SEFAZ/MT e adesão ao programa de parcelamento (REFIS) pela Simarelli quanto ao exercício de 2015 reforça esse entendimento: se a Simarelli foi autuada e pagou ao Fisco o ICMS-ST, é porque o Fisco Estadual reconheceu que a obrigação era da distribuidora — não da usina. Exigir que a USIMAT a ressarcie por tributo que era de sua própria responsabilidade legal seria consagrar enriquecimento sem causa em favor da Simarelli.

III.4. Do período de 2013 a 31/12/2014

Em relação ao período anterior à revogação do benefício fiscal, a situação é ainda mais nítida. O §4º do art. 36 do Anexo V do RICMS/MT previa redução a zero da base de cálculo do ICMS-ST nas operações com AEHC.

Base de cálculo zero significa ausência de ICMS-ST exigível. Se não havia ICMS-ST a ser recolhido pela distribuidora no período, qualquer destaque nas NFs desse período, a título de substituição tributária, não configurava "cobrança" de encargo que incumbia à usina suportar — e, portanto, não gerava direito de restituição contra a USIMAT.

III.5. Sobre a questão fático-contábil e a desnecessidade de nova perícia

Poder-se-ia argumentar que, mesmo reconhecida a responsabilidade da distribuidora pelo ICMS-ST, subsistiria a questão de saber se os valores destacados nas NFs representavam de fato ICMS-ST ou apenas o ICMS próprio da usina calculado sobre o PMPF — pois, neste último caso, não haveria cobrança de ICMS-ST, mas de ICMS próprio, cujo regime é diferente.

O argumento, contudo, não altera a conclusão. Se os valores destacados eram ICMS próprio da usina calculado sobre o PMPF — como a própria USIMAT sustenta e o laudo complementar sugere ao demonstrar que o recálculo correto sobre PMPF atinge valor equivalente à soma dos campos ICMS+ICMS-ST das NFs —, então não há ICMS-ST cobrado autonomamente, e a pretensão autoral não tem objeto.

Se, em sentido inverso, os valores incluíam parcela autônoma de ICMS-ST — como sustenta a Simarelli —, esse encargo era da própria distribuidora, nos termos do art. 485 do RICMS/MT, e não é ressarcível contra a usina.

Em qualquer dos dois caminhos lógicos, o pedido é improcedente.

A nova perícia, portanto, não alteraria o resultado da demanda. A causa está madura para julgamento com os elementos jurídicos já disponíveis, dispensando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

IV. DA APELAÇÃO DA SIMARELLI (JUROS MORATÓRIOS)

O recurso da Simarelli versava exclusivamente sobre o termo inicial dos juros moratórios. Declarada a nulidade da sentença e julgado improcedente o pedido principal, fica
prejudicada
a apelação da Simarelli, por ausência de capítulo condenatório que possa suportar a discussão sobre encargos moratórios.

V. DA SUCUMBÊNCIA

Em razão da reforma da decisão recorrida, inverto o ônus da sucumbência, devendo a Apelada Simarelli, arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

VI. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por USIMAT Destilaria de Álcool Ltda.
para:

(a) declarar a nulidade da sentença recorrida
por deficiência de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC);

(b) julgar diretamente o mérito
desta lide (art. 1.013, §3º, IV, do CPC), nos termos da fundamentação supra;

(c) julgar improcedente o pedido
formulado por Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda., por ausência de causa jurídica para a pretensão restitutória, à vista da responsabilidade da própria distribuidora pelo recolhimento do ICMS-ST nas operações internas de AEHC, nos termos do art. 485 do RICMS/MT em sua redação originária (Decreto 2.212/2014);

(d) condenar a Simarelli
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

JULGO PREJUDICADA
a apelação interposta pela Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda., em razão da improcedência do pedido principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026